Tribunal: STF
Processo: RE 553979
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES PAGAS. PREVISÃO CONTRATUAL. 
  
1.  Apreciação do apelo extremo requer o reexame de interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas STF 454), além de análise de matéria de índole infraconstitucional, hipóteses inviáveis na via do apelo extremo. Precedentes. 
2.   Agravo regimental a que se nega provimento.